Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727087-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZOHRA YONARA MEDEIROS GUERRA AGRAVADO: MELCKZEDECK GERMANO VIANA 72813202134 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zohra Yonara Medeiros Guerra em face da r. decisão (ID 38297376, pág. 80-82) que, nos autos da ação de Rescisão de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor da empresa Melckzedeck Germano Viana, indeferiu pedido de arresto do bem (container) objeto do contrato firmado entre as partes. Em consulta aos autos de origem (processo no 0725323-25.2022.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 145222300, na origem), na qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenar a parte Ré a restituir à ora Agravante a quantia de R$ 33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais) e a pagar multa no importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator